Tribunal: TJMMG
Processo: 2001401-12.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA TRANSGRESSÃO IMPUTADA AO MILITAR - PUNIÇÃO IRRAZOÁVEL - NULIDADE CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001401-12.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 21/09/2021 Publicação: 27/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA TRANSGRESSÃO IMPUTADA AO MILITAR – PUNIÇÃO IRRAZOÁVEL – NULIDADE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ESTATAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Lucinei Rosa Araújo, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulado com pedido de tutela de evidência antecedente, ajuizada por Lucinei Rosa Araújo, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 677/18-CCBB. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço na 3ª Cia BM, em 05/09/2017. O autor alega o que segue. - As decisões que teriam sido tomadas no referido procedimento, originárias e em sede recursal, teriam afrontado, em seu entendimento, o princípio da livre convicção motivada. Cita o artigo 371 do Código de Processo Civil (CPC); - Teria havido vício de origem na instauração do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) de Portaria nº 1556/17-2º BBM, instaurado por ordem do corregedor do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). - Teria havido violação à ampla defesa e ao contraditório. - Teria havido decisões contrárias às provas dos autos. - As provas usadas pelo Cel Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (EMBM), na solução de discordância, foram as mesmas aduzidas pelo corregedor, não sendo aptas a comprovar, de forma objetiva, a ocorrência da imputação que contra ele pesava. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Na solução da lavra do chefe do Estado-Maior, no item 1.15.23, foi invocado o art. 339, §1º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), para justificar inversão do ônus da prova. Porém, em seu entendimento, o ônus da prova cabe à acusação. A Administração Militar não conseguiu provar a suposta falta (05/09/2017), nem por testemunhas nem por documentos - Tanto as decisões do corregedor quanto a do chefe do Estado-Maior estão dissociadas da realidade probatória. O encarregado do PCD e o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) indicaram falta de provas do cometimento da transgressão; - Teria, em seu entendimento, uma aparente falta de isenção na solução do recurso disciplinar; - O enquadramento disciplinar de fls. 93 a 94 apresenta vícios que seriam sanados somente com a decretação de nulidade ou refazimento dos atos; - o chefe do Estado-Maior do CBMMG, ao expedir o enquadramento disciplinar, não teria aplicado a atenuante do inciso II do artigo 20 da Lei n. 14.310/02. Com a inicial, sobreveio aos autos, decisão favorável (Evento 10) ao pedido de tutela de evidência antecedente formulado na inicial pelo autor, decretando a nulidade do PCD de Portaria nº 677/18-CBMMG, até o julgamento final da presente ação. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor opôs embargos de declaração em face da decisão que deferiu a tutela antecipada (Evento 17), alegando que houve “omissão/contradição a serem esclarecidas acerca do alcance da decisão, haja vista que o douto juiz, tratou objetivamente dos fundamentos que levariam a decretação liminar de nulidade do RIP e ao final, em sua decisão, não se pronunciou a esse respeito”. Ao final, requereu fosse declarada em antecipação de tutela, a nulidade do RIP nº 1556/2017-2º BBM. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios (Evento 20), pugnando pela confirmação da decisão e pela negativa de provimento aos embargos interpostos. Os embargos foram rejeitados, por ausência dos vícios apontados (Evento 22). Em sentença (Evento 80), o MM. juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Examinando os autos, é de se verificar que, na decisão de concessão da tutela de evidência, já foram analisadas as alegações autorais, quase que na sua totalidade, com a seguinte fundamentação: No presente caso, ao examinar a documentação apresentada, verifica-se que são procedentes as alegações feitas pelo autor, em sede de petição inicial, no sentido de que houve vício de origem na instauração do RIP de Portaria 1556/17-2º BBM, que deu ensejo à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 instauração da SAD de Portaria nº 677/2018- CCBM; de que as decisões tomadas pelas autoridades decisórias e recursais estão dissociadas das provas coligidas aos autos, não se podendo afirmar falta ao expediente administrativo, quando as testemunhas ouvidas em procedimento administrativo disciplinar não afiançaram, de maneira inequívoca, a ausência do autor na sede da Cia, na data imputada; inclusive, o Sindicante e o CEDMU indicaram falta de provas do cometimento da transgressão; de que havendo dúvidas, esta deve ser vista, “a priori”, em favor do militar, e não o contrário. Sobre as decisões divorciadas das provas produzidas nos autos, ao proceder a uma cuidadosa leitura dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto em sede de RIP e SAD, não há resposta conclusiva do cometimento de falta disciplinar na data imputada (05.09.2017). Nem os documentos (ofícios gerados) são conclusivos. A falta de assinatura em somente um documento (Ofício 1356) e a assinatura de uma Ordem de Serviço pelo imediato no Comando (Ten Samuel) não é apta a gerar conclusão de falta, já que, por outro lado, constam ofícios assinados na data de 05/09/2017, pelo militar sindicado - fl. 32 – Evento 1, COP 16, pág. 8 (de nºs 1315/2017 e 1316/2017), o que incide em seu favor. Se analisarmos as datas de saída de outros documentos, também há documento que saiu da 3ª Cia BM, no dia 05/09/2017, tal como o Ofício de nº 1310/2017. Esse documento só poderia ter saído com a sua assinatura. Restou comprovado que o militar sindicado, por exercer a função de Comandante da 3ª Cia BM/2º BBM tinha atribuições externas, participando de reuniões, solenidades, fora das dependências do quartel, inclusive em outras cidades. O controle de sua jornada se dava por Oficial superior, Comandante do 2º BBM, ao qual incumbia a tomada de providências, em desfavor do militar faltoso, caso houvesse indícios de cometimento de transgressão disciplinar, conforme art. 8º, 56 e 57, por meio de comunicação disciplinar. Esse documento não foi confeccionado. Por ser dever de ofício, a outros militares, de grau hierárquico inferior ou mais moderno, caberia noticiar à Administração Militar a ocorrência desses supostos fatos, através de relatório reservado - art. 95, do CEDM. Também não há documentação nesse sentido. À decisão de concessão de tutela de evidência, acrescento os seguintes fundamentos: Sobre a alegação de nº 10, de que o Chefe do Estado-Maior do CBMMG, ao expedir o enquadramento disciplinar, não teria aplicado a atenuante do inciso II, do artigo 20, da Lei 14.310/02, não merece guarida, porque não houve comprovação documental nos autos acerca disso e de que ele contava com as 03 (três) Notas Meritórias, as 02 (duas) dispensas do serviço e 01 (uma) Medalha do Mérito Militar Grau Bronze, todas elas válidas, e que elas foram desconsideradas, quando da prolação do ato de sanção disciplinar. No ato de enquadramento disciplinar constou, no item 8, que não havia “recompensas concedidas nos últimos 12 meses, conforme art. 18, §2º, c/c art. 51 do CEDM” – vide Evento 1, DOC 9, pág. 13. Em relação à alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, durante a instrução do PCD 677/2018, porque teria formulado nas fls. 09 a 13 do procedimento um requerimento de juntada de extratos de controle de sua jornada de trabalho, o qual foi ignorado, sem justo motivo, tenho que merece acolhimento. Como competia ao Comando do 2º BBM o controle de sua jornada, essa documentação era essencial, para fins de comprovação do cometimento da falta disciplinar imputada, e, tendo a Administração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Militar ignorado o seu pleito, sem a necessária justificativa, houve o comprometimento da ampla defesa. Inclusive, as testemunhas ouvidas no procedimento atestaram ser da atribuição do Comandante do 2º BBM o controle da jornada do Comandante da 3ª Cia BM, o comunicado, ora autor. As testemunhas ouvidas em sede de RIP e em sede de PCD não foram incisivas sobre o cometimento da falta disciplinar imputada. Há, nos autos, documentos emitidos por ele, na função de Comandante da 3ª Cia BM, na data da falta disciplinar, que militam a seu favor. Tanto o Encarregado do PCD, quanto os membros do CEDMU, após a colheita de provas, entenderam que não havia prova suficiente para o enquadramento disciplinar do comunicado, opinando pelo arquivamento dos autos. Portanto, as decisões do Corregedor, do Chefe do Estado-Maior e do Comandante-Geral do CBMMG estão dissociadas do conjunto probatório produzido, o que autoriza a decretação da nulidade do PCD em questão. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos do autor e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 89), Estado de Minas Gerais, em cujas razões sustenta que não houve prejuízo ao militar nos autos do procedimento administrativo, tendo em vista que o procedimento levado a efeito não apresentou ilegalidades e arbitrariedades, pois foram observadas todas as normas que regem esse tipo de apuração. Alegou que o ato praticado pelo administrador público observou os limites da estrita legalidade, não cabendo ao poder judiciário analisar o mérito da decisão adotada. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 94). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulado com pedido de tutela de evidência antecedente, ajuizada por Lucinei Rosa Araújo, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 677/18-CCBB. Em primeiro lugar, quero deixar bem destacado que, nesse caso, o militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço na 3ª Cia BM, em 05/09/2017. Pois bem. É inequívoco nos autos que o controle da jornada do apelado era feita pelo comandante do 2º BBM, e se baseava na confiança. Quando a administração militar diz que um militar faltou ao serviço em determinado dia, cabe a ela, administração militar, trazer alguma prova, ainda que singela, a respeito do fato, de forma a demonstrar sua alegação. No entanto, no caso destes autos, e de acordo com a vasta documentação acostada, relativa ao processo administrativo, a administração militar nada trouxe para corroborar a imputação, e ficou no campo das vãs alegações. Em sentido contrário, nos documentos acostados no Evento 1 dos autos relacionados, constam documentos datados de 05 de setembro de 2017, assinados pelo militar apelado, o que denota o exercício das atividades naquele dia, diga-se, sem qualquer prova da administração que pudesse infirmar a forma e o conteúdo de tais documentos. Ora, competia à administração militar fazer, como marco inicial de tudo, a prova da falta ao serviço, inclusive no processo judicial. Esta é a inteligência do art. 434, caput, do Código de Processo Civil (CPC): “Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. O Estado de Minas Gerais, então, afastou-se completamente do ônus que lhe competia, cabendo ao Judiciário apreciar a prova trazida aos autos, e, de acordo com a prova trazida aos autos, não é possível afirmar a ausência do apelado ao serviço em 05/09/2017. Noutro lado, não pode a administração militar transferir ao réu a obrigação de demonstrar fato que ele alega inexistente, ou seja, não pode o autor fazer a prova negativa, ou prova diabólica. A própria administração militar reconhece que teve documentos assinados e despachados no dia, mas que isso não prova que o militar esteve na Cia BM exercendo suas funções. Então, deveria a administração militar, como já dito, fazer prova em sentido contrário, mas afastou-se completamente do ônus que lhe competia. Por fim, chamo a atenção para um detalhe interessante. O fato ocorreu em 05/09/2017, e a decisão administrativa punitiva foi tomada em 19/06/2019 (Evento 1 – DOC 9 – Página 12), e sobre esta o militar apresentou recurso. O recurso foi decidido em 12/08/2019 pelo comandante-geral do CBMMG (Evento 1 – DOC 14 – Página 9), sendo que, na decisão, foi determinada a intimação do militar e, após transcorrido o prazo de recurso em segunda instância, a administração militar deveria arquivar os autos na pasta funcional, publicar a decisão em Boletim e ativar a sanção. No entanto, o militar foi cientificado da decisão supra em 04/09/2019, faltando apenas 1 (um) dia para a prescrição da pretensão punitiva pela administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O documento relativo à ativação da sanção não veio aos autos, razão pela qual determinei a conversão do julgamento em diligência, para que a administração militar trouxesse o documento respectivo, apto a comprovar a ativação da sanção. Em vez disso, a administração militar, conforme ofício lançado no Evento 8, alegou simplesmente que a ativação foi apagada do sistema em face da liminar concedida em primeira instância, e que certamente se esqueceram de fazer a anotação no ato de enquadramento disciplinar, informando, ainda, que, “segundo contato com a Diretoria de Recursos Humanos”, a ativação teria ocorrido em 22/08/2019. A verdade, para o juiz, tem que estar destacada nos autos, e apresentar-se firmada em prova. O militar foi intimado da decisão do comandante-geral em 04/09/2019, e, na oportunidade de lançar o seu “ciente”, o militar consignou a possibilidade de ter havido a prescrição. E mais. O documento de página 11 do Evento 1 – DOC 14 – revela que o ofício para as providências decorrentes da decisão do comandante-geral do CBMMG deu entrada no setor administrativo em 27/08/2017, razão pela qual não poderia, em tese, haver uma ativação em data pretérita. Entretanto, não há, em mim, uma convicção segura acerca da prescrição da pretensão punitiva, e, assim, deixo de decretá-la de ofício. Ante o exposto, firme nos fundamentos expostos acima, nego provimento ao recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso do Estado, mantendo a decisão de primeira instância. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de setembro de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator